Tribunal: TJMT
Processo: 0004901-47.2004.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004901-47.2004.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIAO DE CURSOS DE CUIABA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.084.437/0001-28 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (EMBARGANTE), ISABELA TARBINE - CPF: 109.624.359-88 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO), EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (EMBARGANTE), NILVO FRANCISCO SALVATORI JUNIOR - CPF: 945.332.881-20 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), INADIR LINO ZANETTI - CPF: 489.543.651-91 (EMBARGANTE), MARIO JORGE BUCATER - CPF: 107.765.958-06 (EMBARGANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES SILVA - CPF: 300.439.138-49 (EMBARGANTE), ANTONIO DE PADUA FINAZZI - CPF: 301.821.156-15 (EMBARGANTE), APARECIDO GONCALVES PEREIRA - CPF: 052.199.301-68 (EMBARGANTE), SEBASTIAO ALVES DIAS - CPF: 038.480.271-00 (EMBARGANTE), PAULO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 615.140.478-53 (EMBARGANTE), EDUARDO PINTO FERREIRA - CPF: 084.334.058-45 (EMBARGANTE), C L S CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 38.069.415/0001-94 (EMBARGANTE), NULCE MARIA SEBASTIANA MARTINS PEREIRA - CPF: 535.890.921-49 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), NULCELIA LUZIA MARTINS PEREIRA ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 666.707.991-87 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), CRECILDO BARBOSA ALVARENGA - CPF: 847.640.741-68 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI - CPF: 012.130.678-04 (EMBARGADO), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELINA ROSSI VESSONI - CPF: 214.348.628-60 (EMBARGADO), EUCLEBE ROBERTO VESSONI - CPF: 300.067.758-53 (EMBARGADO), CRECILDO BARBOSA ALVARENGA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE PADUA FINAZZI - CPF: 301.821.156-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), LEANDRO VALENDORF - CPF: 544.462.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CRECILDO BARBOSA ALVARENGA - CPF: 847.640.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVO FRANCISCO SALVATORI JUNIOR - CPF: 945.332.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), INADIR LINO ZANETTI - CPF: 489.543.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES SILVA - CPF: 300.439.138-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO JORGE BUCATER - CPF: 107.765.958-06 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO GONCALVES PEREIRA - CPF: 052.199.301-68 (LITISCONSORTES), SEBASTIAO ALVES DIAS - CPF: 038.480.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), C L S CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 38.069.415/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), NULCELIA LUZIA MARTINS PEREIRA ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 666.707.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NULCE MARIA SEBASTIANA MARTINS PEREIRA - CPF: 535.890.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 615.140.478-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PINTO FERREIRA - CPF: 084.334.058-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), UNIAO DE CURSOS DE CUIABA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.084.437/0001-28 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO ANTERIOR – ATO JUDICIAL CLASSIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – IRRECORRIBILIDADE – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS – ARTIGOS 1.001 E 203, § 3o, DO CPC – INAPLICABILIDADE DA FLEXIBILIZAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO DE PADUA FINAZZI, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno no 0004901-47.2004.8.11.0015, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO ANTERIOR – ATO JUDICIAL CLASSIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – IRRECORRIBILIDADE – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS – ARTIGOS 1.001 E 203, § 3o, DO CPC – INAPLICABILIDADE DA FLEXIBILIZAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É irrecorrível o despacho judicial que, sem resolver questão de mérito nem encerrar fase processual, apenas rejeita, sem inovação ou conteúdo decisório autônomo, petição incidental formulada por uma das partes.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(Id. 315715887)

Em suas razões, de Id. 317003383, a parte embargante, em síntese, aponta omissão, alegando que a fundamentação jurídica central de seu agravo interno — relacionada à existência de conteúdo decisório no despacho impugnado — não foi devidamente enfrentada.

Segundo sustenta, o acórdão embargado menciona genericamente a irrecorribilidade de despachos judiciais, mas não analisa concretamente os argumentos desenvolvidos no recurso quanto à existência de conteúdo decisório no despacho recorrido e à demonstração de prejuízo processual relevante, notadamente pela suposta violação ao contraditório e ao direito ao duplo grau de jurisdição, em razão de ausência de publicação de decisão de primeiro grau.

Argumenta, ademais, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça — no sentido de que atos judiciais com conteúdo decisório e potencial de causar prejuízo são recorríveis, ainda que formalmente qualificados como despachos — foi invocado em seu recurso, mas completamente desconsiderado no acórdão, em violação ao art. 489, § 1o, VI, do CPC.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada e, em razão da sua natureza e da repercussão na análise do mérito, seja reconhecida a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, com a consequente reforma do acórdão embargado e provimento do segundo agravo interno, a fim de que seja conhecido o primeiro recurso anteriormente não admitido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que houve omissão.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“Em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada.

Conforme se extrai dos autos, o agravante protocolizou petição de chamamento do feito à ordem, na qual suscitou a existência de nulidade processual decorrente da ausência de intimação da decisão interlocutória proferida em 01/04/2025 pelo juízo de origem. Segundo afirma, essa omissão teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, por não lhe permitir a adequada impugnação do ato decisório.

Essa pretensão, contudo, foi indeferida por meio de despacho, que rechaçou a alegação de nulidade ao reconhecer a preclusão da matéria e a ausência de vício processual a justificar qualquer paralisação ou regressão do feito.

Contra esse despacho, o agravante manejou agravo interno, o qual não foi conhecido por este Relator, ante a natureza jurídica do ato impugnado — vale dizer, pronunciamento de mero expediente, destituído de conteúdo decisório, conforme estabelece o artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil.

De fato, o Código de Processo Civil estabelece distinção categórica entre despachos, decisões interlocutórias e sentenças. O § 3o do artigo 203 define como despachos todos os demais pronunciamentos do juiz que não se enquadram como sentença ou decisão interlocutória, ou seja, aqueles destinados unicamente ao impulsionamento do feito, sem carga decisória relevante.

No caso em exame, é inequívoco que o despacho proferido não apreciou mérito recursal, tampouco resolveu questão jurídica autônoma, limitando-se a rejeitar alegação incidental de nulidade processual por ausência de vício formal e por preclusão consumativa. O conteúdo do ato foi meramente mantenedor da marcha processual, permitindo o regular seguimento da apelação, sem interferir em seu julgamento ou prejudicar, de modo concreto e imediato, qualquer das partes.

Conforme entendimento pacífico nos tribunais, despachos judiciais — mesmo que contenham fundamentação mínima — não se sujeitam a recurso, se ausente conteúdo decisório com potencial lesivo, por expressa disposição do artigo 1.001 do CPC.

Ressalte-se que o simples inconformismo da parte com o conteúdo do despacho não lhe atribui natureza jurídica diversa da que possui. O direito recursal é regido pelo princípio da taxatividade, não sendo admitida interpretação extensiva das hipóteses de cabimento.

No caso, a manifestação judicial limitou-se a indeferir um requerimento processual incidental, sem resolver questão de mérito ou encerrar qualquer fase do procedimento. A leitura sistemática dos artigos 1.001 e 203 do CPC, associada à jurisprudência dominante, impõe o reconhecimento da irrecorribilidade do ato.

Desse modo, inexiste decisão interlocutória a ser impugnada, sendo inadmissível, por consequência, o recurso manejado.

Ademais, não se verifica na espécie qualquer circunstância excepcional capaz de autorizar a flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ausente demonstração de grave risco de lesão irreparável, tampouco de perecimento de direito.

Ressalte-se que a decisão não incorreu em negativa de jurisdição, pois se limitou a reconhecer a inexistência de decisão recorrível.

Diante desse cenário, não subsistem motivos para reformar a decisão agravada. O agravo interno foi corretamente reputado inadmissível, e o novo agravo interno não se presta a ressuscitar pretensão recursal fundada em ato judicial que não reveste natureza decisória.”

Portanto, tendo o
decisum
analisado todos os pleitos vertidos na peça recursal, se mostra inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a parte embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025